Tribunal: TJES
Processo: 0003259-60.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003259-60.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MERCEDES CESCONETTO ULIANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0003259-60.2018.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RECORRIDA: MERCEDES CESCONETTO ULIANA

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
em face da sentença de fls. 92/95 que julgou procedente o pedido de fornecimento de fármacos não disponibilizados na rede pública de saúde.

Os recorrentes, irresignados, pugnaram pela reforma da sentença, requerendo a improcedência do pedido contido na inicial, alegando, em síntese, que não foram observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 106.

Entendo que assiste razão aos recorrentes. Explico.

Alegam os recorrentes que os medicamentos pleiteados não estão incorporados a lista de medicamentos padronizados pelo SUS, sendo que o Asea HCT, Ginko Biloba (Equitam) e L-Glutamina + Associações (Memoactive), não possuem nem mesmo alternativa padronizada no SUS.

Em razão disso aduzem que, para que haja determinação judicial de fornecimento destes medicamentos, devem restar comprovados os três pressupostos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 106, o que entendem não ser o caso dos autos.

Às fls. 19, consta parecer do NAT/JUS, núcleo que visa assessorar os magistrados com pareceres técnicos em casos que envolvam ações relativas à saúde, com a seguinte informação:

[...] não consta nenhuma informação acerca do uso prévio ou impossibilidade de uso das alternativas terapêuticas disponibilizadas na rede pública, considerando a ausência de estudos científicos, com bom delineamento metodológico, que comprovem a ação de alguns dos medicamentos pleiteados na condição que aflige a Requerente, conclui-se que, de acordo apenas com os documentos remetidos a este Núcleo, os mesmos não podem ser considerados únicas alternativas terapêuticas para tratamento do caso em tela, não tendo sido, portanto, contemplados os quesitos técnicos que justifiquem a disponibilização desses medicamentos, pelo serviço público de saúde.

Pois bem.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito à saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantido se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu a observância de
3 (três)

critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido, judicialmente, a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

Ressalto que o precedente acima tem caráter vinculante, conforme disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que
não restou comprovado nos autos a imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos pleiteados para o tratamento da paciente.

Os laudos constantes nos autos, preenchidos pelo médico que assiste a paciente, não justificam, detalhadamente, a imprescindibilidade e necessidade dos medicamentos pleiteados em detrimento daqueles fornecidos pelo SUS, tampouco informam e justificam devidamente, se houve ineficácia em tratamentos anteriores com todos os fármacos já disponibilizados pela rede pública de saúde, informando período de uso desses, dosagem, associações e possíveis efeitos indesejáveis.

Importante destacar que a Lei Estadual nº 10.987/2019, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas públicas do SUS, será necessário apresentar laudo com justificativa técnica que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei.

Ressalto que, embora a Lei Estadual nº 10.987/2019 faça menção expressa apenas aos profissionais de saúde vinculados ao SUS, entendo que os mesmos critérios devem ser observados pelos profissionais da rede privada quando o paciente necessitar recorrer ao SUS para fornecimento das medicações.

Ademais, cabe pontuar que não constam nos autos documentos atuais que sejam aptos a comprovar a incapacidade financeira da recorrida em arcar com os custos dos medicamentos prescritos.

Assim, entendo não haver elementos suficientes para justificar a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS em detrimento daqueles já oferecidos pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

REVOGO
a liminar concedida às fls. 28/30.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)